Tribunal: TJSP
Processo: 1014802-95.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL - Notificação extrajudicial enviada, porém devolvida como "ausente" - Não caracterizada a mora - Para comprovação e formalização da mora não se exige que a notificação seja recebida e assinada pelo próprio devedor, bastando que o Aviso de Recebimento seja comprovado com entrega positiva - Falta de pressuposto de constituição e

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL - Notificação extrajudicial enviada, porém devolvida como "ausente" - Não caracterizada a mora - Para comprovação e formalização da mora não se exige que a notificação seja recebida e assinada pelo próprio devedor, bastando que o Aviso de Recebimento seja comprovado com entrega positiva - Falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo – Extinção, no entanto, que se mostra prematura, eis que proferida sem concessão de oportunidade de regularização à parte – Recurso provido para essa finalidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014802-95.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA, é apelado
DANIELA MEGUME KAGUEYAMA BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES
D'ANGELO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014802-95.2020.8.26.0224 -Voto no 23.719 – k 2
Apelação Cível no 1014802-95.2020.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Apelada: Daniela Megume Kagueyama Marques
Juiz: Domicio Whately Pacheco e Silva
VOTO 23.719
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
-
BUSCA
E
APREENSÃO INDEFERIMENTO DA INICIAL -
Notificação extrajudicial enviada, porém devolvida
como “ausente” - Não caracterizada a mora - Para
comprovação e formalização da mora não se exige
que a notificação seja recebida e assinada pelo
próprio
devedor,
bastando
que
o
Aviso
de
Recebimento seja comprovado com entrega positiva -
Falta
de
pressuposto
de
constituição
e
desenvolvimento válido e regular do processo

Extinção, no entanto, que se mostra prematura, eis
que proferida sem concessão de oportunidade de
regularização à parte
Recurso provido para essa
finalidade.
Trata-se de apelação contra sentença que em ação de
busca
e
apreensão
promovida
por
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra DANIELA MEGUME
KAGUEYAMA MARQUES indeferiu a inicial, pela ausência de
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo, sem condenação em sucumbências.
Inconformada, recorre a apelante pretendendo a reforma do
julgado, aduzindo, em síntese, que a mora é decorrência automática
do inadimplemento; que houve regular constituição em mora do
devedor, com o envio de notificação extrajudicial ao endereço
informado no contrato, com três tentativas de entrega sem êxito, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014802-95.2020.8.26.0224 -Voto no 23.719 – k 3
havendo que se refutar o ato, porque desnecessário o recebimento
pelo devedor, conforme precedente do STJ; que é obrigação do
contratante manter seu cadastro atualizado junto à instituição
financeira, com fundamento no princípio da boa-fé e lealdade
contratual. Requer seja considerada a validade do ato e a expedição
do mandado de busca e apreensão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Trata-se de busca e apreensão do veículo indicado na
inicial, ofertado como garantia fiduciária em contrato de financiamento
inadimplido pela ré.
Distribuída, foi indeferida a exordial, sem julgamento do
mérito.
O recurso comporta provimento.
Como é de entendimento pacífico, na ação de busca e
apreensão fundada em alienação fiduciária, cujo procedimento é ditado
pelo Decreto-lei no 911/69, faz-se necessário a comprovação da mora.
A constituição em mora é condição de procedibilidade e de
desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão o que
restou inobservado pelo credor.
Aliás, o enunciado da Súmula no 72 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça é nesse sentido: “A comprovação da mora é
imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014802-95.2020.8.26.0224 -Voto no 23.719 – k 4
Segundo o previsto no art. 2o, § 2o do Decreto-Lei 911/69,
alterado pela lei no 13.043/14, a mora poderá ser comprovada
mediante simples carta registrada com aviso de recebimento, enviada
ao endereço indicado no contrato, não se exigindo o recebimento pelo
próprio destinatário, conforme dispõe:
“Art. 2o, § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do
prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada
com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante
do referido aviso seja a do próprio destinatário.”
Nota-se que a alteração legal dispensou a participação do
Cartório de Títulos e Documentos, facilitando o procedimento.
No presente caso, optou a instituição financeira credora em
fazer a prova da constituição da mora por meio de notificação
extrajudicial (fls. 52/54), porém sem êxito, com ocorrência “Ausente”.
No caso em tela, o fato de a notificação extrajudicial ser
devolvida com a ocorrência de ausente resulta em ineficácia da
comprovação de constituição da mora, pois o documento não foi
entregue no endereço, não atingindo assim sua finalidade.
Aqui, pode-se afirmar que a correspondência não chegou ao
seu destino, diante da ausência da devedora.
Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
EM GARANTIA
BUSCA E APREENSÃO. Comprovação da mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014802-95.2020.8.26.0224 -Voto no 23.719 – k 5
Necessidade da demonstração da efetiva entrega da carta notificatória
no endereço do devedor, ainda que para terceiro. Ineficácia da
notificação encaminhada ao endereço do devedor mas não recebida,
dada sua ausência. Decisão mantida. Recurso de agravo não provido”
(Agravo de Instrumento no 2141067-60.2016.8.26.0000 - Relator:
Marcondes D'Angelo - 25a Câmara de Direito Privado J. 10.11.2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Constituição em mora
irregular do devedor. Notificação remetida ao endereço constante do
contrato, mas não entregue. Devedor ausente no momento das
tentativas de entrega. Imprescindível a entrega da notificação, ainda
que para terceiro presente no local. Inteligência do artigo 2o, § 2o, do
Decreto-lei
no
911/1969.
DECISÃO
REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO” (Agravo de Instrumento no 2195703-73.2016.8.26.0000 -
Relator: Azuma Nishi - 25a Câmara de Direito Privado J. 15.12.2016).
Assim, não tendo sido comprovada notificação positiva, a
mora não restou demonstrada, nos termos da legislação vigente.
Contudo, em respeito à efetividade jurisdicional, visando dar
cumprimento à celeridade processual, considera-se prematura a
extinção, proferida sem ao menos ter sido dada oportunidade à autora
em regularizar a ação, sanando a falha constatada.
O artigo 321 do Código de Processo Civil preceitua:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014802-95.2020.8.26.0224 -Voto no 23.719 – k 6
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não
preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e
irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito,
determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a
complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou
completado.
O indeferimento da inicial é possível diante da inércia da
parte, se não cumprida a diligência determinada, como dispõe o
parágrafo único do dispositivo citado.
Nesse sentido, confira-se:
Ação de busca e apreensão contrato de financiamento
garantido por alienação fiduciária ausência de comprovação da
constituição do réu em mora extinção do processo sem julgamento do
mérito prematura sentença que merece reforma antes da extinção do
feito, era o caso de conceder oportunidade à autora para regularizar a
inicial, nos termos do artigo 284, do Código de Processo Civil apelação
provida para esse fim. (TJSP; Apelação 0007957-11.2012.8.26.0009;
Relator (a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/09/2013; Data de Registro: 20/09/2013)
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AÇÃO
DE
BUSCA
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014802-95.2020.8.26.0224 -Voto no 23.719 – k 7
APREENSÃO. Extinção do processo, sem resolução de mérito (art.
485, IV, do CPC). Mora não comprovada. Notificação não entregue ao
devedor por encontrar-se "ausente" do seu domicílio. Ausência de
determinação de emenda da inicial, nos termos do art. 321, do CPC.
Extinção do processo afastada. APELAÇÃO PROVIDA, COM
OBSERVAÇÃO. (TJSP; Apelação Cível 1011246-52.2019.8.26.0602;
Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de
Direito Privado; Foro de Sorocaba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/06/2019; Data de Registro: 17/06/2019)
Deste modo, ausente qualquer intimação da parte para que
fosse sanada a irregularidade, nos termos da lei, de rigor a anulação
da sentença, para que seja concedida à autora oportunidade de
comprovar a constituição em mora da devedora.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso para essa
finalidade, nos termos do acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator